Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725694-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO METROPOLITAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Josélio Araújo da Silva contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de no 0708130-42.2019.8.07.0020 (ID no 132048260). 2. O agravante sustenta, em síntese, que a designação do leilão do imóvel responsável pelos débitos objeto da demanda originária não deve prosperar, diante da ausência de intimação do credor fiduciante para integrar o feito. 3. Também defende a existência de decisões conflitantes proferidas pela 1a e pela 3a Vara Cível de Águas Claras relacionadas à mesma controvérsia, assim como violação ao princípio da menor onerosidade. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o cumprimento de sentença seja em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras seja suspenso e, no mérito, o acolhimento da exceção de pré-executividade. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 9. Essa insurgência é manejada por meio de incidente à execução, cabendo à parte alegar somente as matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo Magistrado. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1267984, 07064435620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Conforme destacado na decisão recorrida, a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos inerentes ao imóvel e o procedimento transcorreu de forma regular, observando o devido processo legal. A credora fiduciária, inclusive, foi devidamente intimada e cadastrada na origem como terceira interessada. 11. Do mesmo modo foi esclarecido que não há decisões conflitantes sobre a mesma matéria, pois dos IDs no 115211803 e no 126537831 se depreende pelas informações prestadas pela credora fiduciária que a eventual alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel será capaz de satisfazer o débito remanescente e a dívida objeto da demanda. Logo, é eficaz para a utilidade do processo. 12. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos apresentados pelo agravante com o intuito de embasar o pedido de antecipação de tutela recursal estão desprovidos de elementos fático-jurídicos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único) 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO